Tribunal: TJDFT
Processo: 0064901-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0064901-90.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A, BANCO BRADESCO SA APELADO: DOMINGOS SILVA CERQUEIRA DESPACHO Intime-se o apelado, Domingos Silva Cerqueira, para que se manifeste sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante (ID 33081137). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator